Tribunal: TJPA
Processo: 0712635-19.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0712635-19.2016.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NIMES, EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0712635-19.2016.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO

APELADO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO NIMES

APELADO:

EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

RALATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES DO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADAS. O RECORRENTE PRETENDE CONSIGNAR QUANTIA QUE ENCONTRA-SE SUB JUDICE EM AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO APELADO E OBTER, ASSIM, A QUITAÇÃO DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAS. TAMBÉM PRETENDE CONSIGNAR QUANTIA DEVIDA À PROMITENTE COMPRADOR DE BEM IMÓVEL (SUGUNDO APELADO), EM RAZÃO DE TER OCORRIDO A RESCISÃO DO RESPECTIVO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA HAVIDO ENTRE AS PARTES. INCABÍVEL A PRENTENSÃO DO AUTOR/APELANTE, POIS QUER OBTER, POR MEIO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, A QUITAÇÃO DE VALOR QUE ENCONTRA-SE AINDA SUB JUDICE EM OUTRA DEMANDA QUE TRAMITA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, E AINDA PRETENDE OBTER QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO PROMITENTE COMPRADOR, APLICANDO, AO SALDO DEVEDOR, O DESCONTO REFERENTE AO VALOR DAS TAXAS CONDOMINIAIS, APESAR

DE TER HAVIDO SENTENÇA NA REFERIDA AÇÃO DE COBRANÇA, QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE DO “PROMITENTE COMPRADOR” PARA O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS.

A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO É VIA INADEQUADA SE UTILIZADA COM O OBJETIVO DE OBTER REFORMA DE SENTENÇA PROLATADA EM OUTRA DEMANDA. PATENTE A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0712635-19.2016.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO

APELADO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO NIMES

APELADO:

EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

RALATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PORTE ENGENHARIA LTDA em face da sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO NIMES e EDUARDO SANTOS DOS SANTOS.

PORTE ENGENHARIA LTDA afirma na Inicial que as chaves da unidade n. 1201 não foram entregues, por culpa exclusiva do Sr. Eduardo Santos dos Santos (promitente comprador), de modo que este deveria arcar com o pagamento decorrente de taxas condominiais, as quais foram objeto de ação de cobrança n. 0007469-45.2015.8.14.0701. Continua dizendo que em razão de existir crédito a ser destinado ao promitente comprador, em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel havido entre as partes, busca, por meio da ação de consignação em pagamento, fazer o depósito judicial da quantia equivalente a 80% do valor pago pelo Sr. EDUARDO SANTOS DOS SANTOS à construtora, incluindo os descontos do valor das taxas condominiais; requerendo, por conseguinte, que se dê a quitação do débito em relação ao Sr. Eduardo, bem como ao CONDOMINIO DO EDIFICIO NIMES.

Sobreveio sentença (id n. 1565269 - Pág. 2), extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos moldes doa art. 485, I e art. 330, III do CPC/15, em razão de considerar o julgador que em relação ao condomínio a matéria estava sob análise em ação de cobrança que tramita perante a 5ª Vara do Juizado Especial Cível e em relação ao segundo requerido, Sr. Eduardo, nada foi apresentado sobre os termos que se deu a rescisão contratual, além de não haver demonstração de que houve recusa injustificável por parte deste último. De forma que as pretensões do autor seriam incompatíveis e não se enquadravam nas hipóteses do art. 335 e 336 do Código Civil.

Houve a Embargos de Declaração (id n. 1565270 - Pág. 2- 10), os quais não foram acolhidos (id n. 1565274 - Pág. 2-3).

Foi interposto RECURSO DE APELAÇÃO (Id n. 1565275 - Pág. 2-10), argumentando o recorrente que pretende consignar o pagamento das taxas condominiais em aberto em relação ao débito com o Condomínio do Edifício Nimes e em relação ao Sr. Eduardo Santos quer consignar o pagamento do saldo que este pagou à construtora, abatido o valor das taxas contratuais de rescisão e o valor das taxas de condomínio, que ainda resta ilíquido. Afirma que não há dúvida que houve a rescisão contratual, havendo apenas debate sobre o valor a ser abatido. Comentou que deveria ter sido determinada a emenda da petição inicial. Requer o provimento do recurso para a continuidade do feito.

Não houve contrarrazões (id n. 1565275 - Pág. 15)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0712635-19.2016.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO

APELADO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO NIMES

APELADO:

EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

RALATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PORTE ENGENHARIA LTDA em face da sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO NIMES e EDUARDO SANTOS DOS SANTOS.

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença a fim de se dê continuidade a ação de consignação em pagamento, para que por meio desta demanda obtenha a plena quitação do valor do débito decorrente de taxas condominiais junto ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NIMES, bem como obtenha a quitação do saldo devido a EDUARDO SANTOS DOS SANTOS,

decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel.

Do que se verifica dos autos, pretende a recorrente fazer a consignação de pagamento de quantia que ainda está em discussão judicial, uma vez que em sua peça recursal aduz que existe ação de cobrança ajuizada pelo condomínio do edifício Nîmes, de n. 0007469-45.2015.8.14.0701, na qual

houve sentença, que reconheceu a ilegitimidade do Sr. Eduardo Santos dos Santos para o pagamento das taxa condominiais. No entanto, a construtora apelante, mediante a presente
ação de consignação em pagamento
, pretende consignar o valor decorrente da rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com o Sr. Eduardo, aplicando os descontos advindos das mencionadas taxas condominiais, com o intuito de atribuir a este o pagamento das referidas taxas.

Nesse sentido, vejamos o que consta na petição inicial (id n. 1565266 - Pág. 8):

(...)

Desse modo, além da disposição do item 35 do referido instrumento (trata da devolução do montante pago em razão da rescisão contratual decorrente de inadimplemento reiterado e injustificado), que prevê a restituição ao adquirente de 80% (oitenta por cento) do valor pago, equivalente a R$ 100.527,20 (cem mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos),
deve ser a ele também imposta a obrigação prevista no item 28, de adimplir as taxas condominiais desde a constituição do condomínio.

Considerando que nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais que tramita na 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém a responsabilidade foi, equivocadamente, atribuída à construtora, ainda que o ônus de pagar seja do condômino (Sr. Eduardo),
este tem também a obrigação legal e contratual, por força do item 5, “b” do Contrato de Promessa de Compra e Venda, de ressarcir a construtora pelos valores cobrados dela, como é o caso da ação movida pelo condomínio do Edifício Nîmes.

Sendo assim, a pretensão do recorrente viola os princípios do Devido Processo Legal, haja vista que apresenta valor a ser consignado em prol do promitente comprador do imóvel, com os descontos de taxas condominiais, sendo que em decisão judicial, nos autos do processo n. 0007469-45.2015.8.14.0701 houve sentença afastando a legitimidade do Sr. Eduardo para fazer tal pagamento.

Ou seja, a situação ainda está em discussão judicial e o recorrente almeja fazer a consignação do valor mencionado, como se este já estivesse definido em decisão transitada em julgado. Além disso, ressalta o requerente, na sua petição inicial, que a sentença da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém foi equivocada e quer se utilizar da via da consignação em pagamento para fazer valer o que considera devido, que seja atribuído ao Sr. Eduardo Santos o pagamento das taxas condominiais.

Ora, se há inconformismo da construtora recorrente, no tocante a decisão que lhe atribuiu a obrigação de adimplir as taxas condominiais, esta deve buscar a via recursal cabível para tentar obter a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

e não requerer a consignação judicial de quantia que entende devida, por meio do presente processo, sendo esta via inadequada para tanto.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM AÇÃO CONEXA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR OUTRO. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1
. A consignação é "o instituto jurídico colocado à disposição do devedor para que, ante o obstáculo ao recebimento criado pelo devedor ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas do pagamento, exerça, por depósito da coisa devida, o direito de adimplir a prestação, liberando-se do liame obrigacional".
2. Polêmica envolvendo pretensão de consignação de coisa (veículo) após a realização dos reparos, em que
subsiste demanda conexa tendente à discussão,
dentre outras coisas, da suficiência ou não daqueles (reparos). 3.
Hipótese em que subsiste a possibilidade de, sendo reconhecido vício redibitório, seja a apelante obrigada inclusive a substituir o automóvel por outro, não sendo razoável a aceitação da consignação da coisa sob tais circunstâncias
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0245.13.020929-0/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS COTAS CONDOMINIAIS OBJETO DA CONSIGNAÇÃO, SENDO NAQUELA DEMANDA QUE O DEVEDOR DEVE PROCEDER QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DO QUANTUM DO DÉBITO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO.
DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONSIGNATÓRIA QUE DEVEM SER TRANSFERIDOS À AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI E PARÁGRAFO 3º DO CPC/2015. RECURSO PREJUDICADO.

(TJRJ. APELAÇÃO 0232924-48.2018.8.19.0001. relator Des. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES. Segunda Câmara Cível. Julgamento: 27/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AJUIZAMENTO APÓS A PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade e interesse processual, este apreciado sob os enfoques de necessidade, adequação e utilidade.
Falta interesse de agir, modalidade adequação, à parte que ajuíza ação de consignação em pagamento quando já proposta ação de execução de cédula de crédito bancário, objetivando discutir o valor cobrado pelo credor
, matéria oponível em sede de impugnação à execução. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJGO, APELACAO 0390640-63.2016.8.09.0074, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 20/11/2018, DJe

de 20/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1.
Mostra-se manifesta a inadequação da via eleita, com o conseqüente reconhecimento da falta do interesse de agir, quando se verifica que a ação de consignação em pagamento proposta pela PREVI possui o objetivo de modificar o que restou decidido em sede reclamação trabalhista movida pelo réu em face do Banco do Brasil.

2.
Em caso de descontentamento de terceiro com o que foi decidido em sede de reclamação trabalhista, sua pretensão deve ser veiculado por meio do instrumento processual apto
a modificar a decisão da Justiça Laboral. Não há que se falar em ajuizamento de ação de consignação em pagamento, principalmente quando a hipótese dos autos não se enquadra nas situações elencadas pelo art. 335, do Código Civil.

3. Recurso não provido.

(Acórdão 1130060, 20170110013194APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO,

4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: 388/399)

Sendo assim, considerando que não verifica-se,
in casu
, nenhuma das hipótese descritas no art. 335 do Código Civil, patente o reconhecimento da falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, em relação a presente ação de consignação em pagamento, pelo que deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, mas com fulcro no art. 485, VI do CPC/15.

Justifica-se a falta de interesse de agir do demandante, ora recorrente, em razão de ter se utilizado da via inadequada para sua pretensão, considerando que pretende obter quitação, por meio de ação de consignação em pagamento, de valor que ainda se encontra em discussão judicial em outra demanda (ação de cobrança n. 0007469-45.2015.8.14.0701), bem como pretende obter quitação de saldo devido ao Sr. Eduardo, em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda havido entre as partes, sem demonstrar quais os termos que se deu a rescisão e sem demonstrar que houve recusa injustificável do recebimento do crédito, sendo, então, inaplicável a via do procedimento especial da consignação em pagamento para o fim pretendido pelo autor/recorrente. Nesse aspecto, destaca-se ainda o fato de que o apelante pretende destinar ao Sr. Eduardo valor com o abatimento do débito das taxas condominiais, o que também não se mostra plausível, haja vista que tal questão ainda está sub judice, e a sentença da ação de cobrança n. 0007469-45.2015.8.14.0701 afastou a legitimidade do Sr. Eduardo para a obrigação deste pagamento.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com a fundamentação do art. 485, VI do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023